Tribunal: TJMT
Processo: 0003883-37.2009.8.11.0040
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARIA LÚCIA AMORIM
MUNICÍPIO DE SORRISO
APELADO(S):
ROQUE WERNER
MUNICÍPIO DE SORRISO
MARIA LÚCIA AMORIM

Número do Protocolo: 136066/2016
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E ESTÉTICOS 1 o APELO: DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – DANO HIPOTÉTICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS E DANOS EFETIVAMENTE CAUSADOS – INVIABILIDADE – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – VALOR RAZOÁVEL – REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO 2o APELO: INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Em relação aos danos materiais (lucros cessantes), estes não se presumem, devendo ser cabalmente especificados, comprovados e quantificados, não podendo ser hipotéticos.
Quanto ao lucro cessante se entende como tudo aquilo que a vítima deixou de lucrar, sendo certo que é necessária à comprovação do efetivo prejuízo.
Por derradeiro, a caracterização do dano moral não está vinculada apenas à constatação de deformidades físicas permanentes, mas à aflição e angústia a que a vítima é submetida, ou seja, ao próprio equilíbrio psíquico do indivíduo, que pode ser afetado de diversas maneiras.

APELANTE(S):
MARIA LÚCIA AMORIM
MUNICÍPIO DE SORRISO
APELADO(S):
ROQUE WERNER
MUNICÍPIO DE SORRISO
MARIA LÚCIA AMORIM

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Maria Lucia Amorim e pelo Município de Sorriso contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.
Em grau recursal, afirma a apelante MARIA LUCIA AMORIM, que sofreu danos materiais, tendo em vista que antes do acidente trabalhava como faxineira, sendo esta sua única forma de ganhar seu sustento e de sua família, ademais percebia diariamente uma quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), totalizando por mês aproximadamente o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), ocorre que após o acidente não consegue mais exercer suas funções, devido a fortes dores de cabeça ao abaixar-se.
Argumenta que a perita nomeada possui pós-graduação em medicina do trabalho e especialista em perícia médica, contudo não possui qualificação suficiente para a elaboração de parecer.
Ainda, alega que o valor fixado pelos danos morais e estéticos é irrisório perante o fato ocorrido, sendo razoável o valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Ao final, pugna pelo provimento recursal, para reformar a sentença nos termos já mencionados.
Por outro lado, em grau recursal, o apelante MUNICÍPIO DE SORRISO assevera a inexistência de danos morais e estéticos pois não ficou caracterizado a culpa do requerido, portanto não pode ser responsabilizado por uma fatalidade.
Ademais, alega que a autora não trouxe aos autos elementos comprobatórios suficientes para comprovar tal alegação.
O denunciado à lide apresentou contrarrazões às fls. 443/455, alegando que a autora busca desqualificar o laudo pericial, sendo este desfavorável às suas pretensões e para tanto ataca a qualificação da profissional, em se tratando de danos materiais (lucros cessantes) a apelante nada trouxe aos autos para demonstrar seu possível direito à reparação, além disso aduz que não merece prosperar a pretensão da majoração da indenização, pois conforme o laudo pericial a única sequela apresentada é uma saliência estética de mucosa jugal do lábio superior à direita, podendo ser corrigida através de um pequeno procedimento cirúrgico.
Foram apresentadas as contrarrazões do Município de Sorriso às fls. 463/467.
Foram apresentadas as contrarrazões da requerente Maria Lucia Amorim às fls. 475/482.
A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou ao argumento de ausência de interesse público (fls.497-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como já relatado, foram aviados dois recursos de apelação cível por Maria Lucia Amorim e pelo Município de Sorriso contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.
Antes de analisar o feito, torna-se imperioso um breve relato dos fatos postos à discussão.
Extrai-se dos autos que uma roçadeira puxada por um trator de propriedade da requerida, realizava trabalhos de limpeza e corte de capim/grama em um terreno baldio, o qual faz divisa com a residência da autora.
No entanto, devido à forte trepidação do trator, bem como da roçadeira, a requerente se deslocou até o pátio da sua residência, pois ficou com receio de que as paredes da propriedade viessem a ruir, tendo em vista que se encontram várias rachaduras.
Ocorre que momento da execução do serviço, a autora foi atingida por um objeto identificado como “salto de sapato”, visto que fora arremessado de forma violenta pela lâmina da roçadeira, atingindo diretamente o seu rosto.
Pois bem.
De início, registro que o perito é um auxiliar da justiça, devendo, portanto, servir a Justiça em sua acepção técnica, gozando de fé pública e devendo se sujeitar ao código de ética de sua categoria.
A prova pericial é meio de prova que tem objetivo esclarecer fatos que exijam determinado conhecimento técnico específico para sua exata compreensão.
Com efeito, a escolha do perito é um ato discricionário do Juiz, fundamentado na capacidade técnica do profissional, bem como na confiança e conhecimento que dispõe o especialista.
No caso dos autos, a perita nomeada é médica do trabalho, pós-graduada em perícia médica, detentora, portanto, de conhecimentos técnicos a subsidiar a elaboração da prova pericial.
Assim, restou perfeitamente decidido pelo juiz monocrático, o qual merece destaque que:
“A parte autora alegou às fls. 401/408 a nulidade do laudo pericial, uma vez que a perita carece de conhecimento técnico ou científico. Ocorre que, conforme curriculum arquivado na Secretaria da presente Vara, referida perita é pós-graduada em medicina do trabalho e especialista em perícia médica.
Outrossim, a referida perita não fez qualquer menção quanto a necessidade de realização outros exames ou perícia por médico especialista.
Ademais, a mesma analisou todos os documentos juntados no processo pela parte para realização da perícia, tendo inclusive feito referência aos mesmos em seu laudo pericial”
Trago à colação entendimento jurisprudencial sobre a matéria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERITO JUDICIAL - NOMEAÇÃO - ATO PRIVATIVO DO JUIZ -INTELIGÊNCIA DO ART. 421 DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A nomeação do perito é ato próprio do juiz, que deve recair em pessoa de sua confiança para que a prova possa ser produzida com a mais absoluta imparcialidade". (TJ-SP - AI: 20495677820148260000 SP 2049567-78.2014.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 28/05/2014, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2014)” (destaquei)

Nesse sentido, também, já se manifestou essa Câmara Temporária:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, só é devido o auxílio- acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral permanente, atestada por laudo pericial oficial, é indevido o benefício previdenciário e aposentadoria por invalidez.” (TJMT – Ap 88379/2016 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.8.2017, p. DJE 29.8.2017).
Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial.
(N.U 0000419-31.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, publicado no DJE 02/07/2020) ” (destaquei)

Em relação aos danos materiais (lucros cessantes), estes não se presumem, devendo ser cabalmente especificados, comprovados e quantificados, não podendo ser hipotéticos.
Portanto, acertada a decisão do juízo a quo, tendo em vista que a autora da ação somente comprovou os gastos referente a consulta médica no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), conforme consta no documento de fls. 61, entretanto, quanto as demais despesas como medicamentos, consultas e exames a requerente não faz jus, visto que não restou demonstrado nos autos o efetivo prejuízo.
O lucro cessante se entende como tudo aquilo que a vítima deixou de lucrar, sendo certo que é necessária à comprovação do efetivo prejuízo.
Ademais, referente aos lucros cessantes a requerente não teve perda da capacidade de auto sustento, consoante laudo pericial de fls. 376/386, a saber:
“ A pericianda, a Sra. Maria Lucia Amorim apresenta como única sequela decorrente de um trauma, uma pequena saliência estética de mucosa jugal de lábio superior à direita que aparece somente quando sorri e que pode ser corrigida cirurgicamente.
O fato de usar óculos, é decorrente de presbiopia (normal para a idade de 47 anos usar óculos para enxergar perto), NÃO tem nenhuma relação com trauma.
O leucoma citado em folha 59 do processo pode ser decorrente de qualquer trauma (o citado ou outro trauma anterior ou posterior a 2009), descrito como causado por corpo estranho metálico (salto do sapato de borracha). Indiferente o fato de não ter como provar se foi decorrente deste trauma em questão, o leucoma discreto da autora, não ocasiona nenhuma limitação da acuidade visual.
Refere como único sintoma, a dor de cabeça (subjetiva), esporádica e que não comprova em processo nenhum tratamento efetuado, nenhuma necessidade de realizar exames para investigar o diagnóstico, o que descaracteriza perturbação física ou emocional. ”

Por derradeiro, não comprovando a apelante a extensão do dano, não há se falar em reparação por danos materiais, na modalidade lucros cessantes.
Nesse sentido a jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – DANO HIPOTÉTICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS E DANOS EFETIVAMENTE CAUSADOS – RECURSO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O fato de ter obtido o reconhecimento da ilegalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo por inobservância do devido processo legal e contraditório, em sede de mandado de segurança transitado em julgado, por si só, não lhe confere automaticamente o direito a reparação por perdas e danos. 2. As perdas e danos não se presumem, devendo ser cabalmente especificados, comprovados e quantificados, não podendo ser hipotéticos. 3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral do contrato, não implica por si só ilícito moral, sendo exigida a demonstração de circunstâncias especiais que ultrapassem o limite do mero dissabor, na espécie não configuradas. (N.U 0009471-51.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PROTESTO DE CHEQUE EMITIDO POR FALSÁRIO EM NOME DO AUTOR – RESTRIÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE – INOCORRÊNCIA DE PERDA DE RENDA – INEXISTÊNCIA DE VALORES QUE O AUTOR “RAZOAVELMENTE DEIXOU DE LUCRAR” (CC, ART. 402) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ainda que se admitisse a existência de nexo de causalidade direta entre o protesto/negativação indevida e a impossibilidade contratação de empréstimo bancário, não se pode falar em lucro cessante, já que os valores que seriam recebidos a título de crédito bancário não se confundem com renda que o autor “razoavelmente deixou de lucrar” (CC, art. 402). 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a prática lesiva, levando-se em consideração a capacidade econômica do causador do dano”. (N.U 0000548-83.2011.8.11.0090, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016) (Destaquei)
.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LUCROS PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1014412/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 2/12/2019). (Destaquei)

No que tange a majoração dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.
Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:
“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa.
No caso sub judice, o magistrado arbitrou os danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos estéticos, o que se mostra razoável para a situação dos autos.
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA E CUIDADO – CONDUTA OMISSIVA – FRATURA DO BRAÇO – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. In casu, resta demonstrada a conduta omissiva do estado, quanto ao dever de vigilância e cuidado para com seus alunos, tendo em vista que o aluno fraturou o braço no balanço da escola, cujo incidente foi ignorado pelos servidores. Os danos morais arbitrados na importância de R$8.000,00 (oito mil reais), mostram-se razoáveis e adequados para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do Estado. Nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar os critérios previstos no art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09. [...]”. (STJ, Primeira Turma, REsp 1485260/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 19/4/2016).
(N.U 0001026-04.2010.8.11.0098, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)
Em relação ao recurso aviado pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, razão não lhe assiste.
No que concerne aos danos morais e estéticos, é notório que o acidente provocou na autora sequelas, conforme denota o acervo fotográfico de fls.34/35 e 291. E a caracterização do dano moral não está vinculada apenas à constatação de deformidades físicas permanentes, mas à aflição e angústia a que a vítima é submetida, ou seja, ao próprio equilíbrio psíquico do indivíduo, que pode ser afetado de diversas maneiras.
Isso ficou aqui comprovado, já que o acidente produziu lesões físicas no apelante, dor, medo e transtornos.
Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA IRREGULAR – CRUZAMENTO - PREFERÊNCIA DAQUELE QUE TRANSITA À DIREITA – COLISÃO - INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 29, III, ALÍNEA “C” E 44 DO CTB – COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CARRO DA EMPRESA APELADA - RESSARCIMENTOS DEVIDOS – SEGURADORA QUE ACEITOU A DENUNCIAÇÃO E CONTESTOU O PEDIDO DO AUTOR – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – QUANTUM A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE -PENSIONAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – INCREMENTO DA PARTE CONDENATÓRIA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 29, III, alínea “c” do Código de Trânsito Brasileiro, a preferência em cruzamentos na ausência de sinalização é daquele que vier pela direita do condutor. “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (Súmula 537).
Segundo o princípio da reparação integral, todos os danos direta e imediatamente decorrentes do ato ilícito têm de ser ressarcidos, abrangendo todos os gastos que se fizeram indispensáveis desde que devidamente comprovados e caracterizados.
Quando os prejuízos materiais ligados ao episódio estão cabalmente comprovados nos autos, esse ressarcimento é devido.
Evidenciado o dano à integridade física do autor e todo o sofrimento advindo da conduta ilícita, é cabível a reparação pelos danos morais.
Comprovada a deformidade corporal de um dos autores, fica caracterizado o dano estético e a indenização se impõe. Cabe ressarcimento pelos valores que deixou de auferir pelo período da convalescença (lucros cessantes), cujo total deverá ser apurado posteriormente em liquidação de sentença. Não comprovada a invalidez permanente, é incabível a condenação em pensionamento mensal.
(N.U 0000807-33.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

No caso, portanto, dúvidas não pairam acerca da comprovação do dano e do nexo causal, restando devidamente atendido o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por MARIA LUCIA AMORIM e MUNICÍPIO DE SORRISO.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR